Tribunal: STF
Processo: RE 206853
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão após a promulgação da Constituição de
1988. 4. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988. A norma
aludida não se aplica aos benefícios de prestação continuada
concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 5. A
revisão desses benefícios deve ser feita com base no art. 201, § 2º,
da Lei Maior, de acordo com a legislação previdenciária. Lei
8.213/91, arts. 41 e 144. 6. Precedente: RE n.º 199.994-2/SP,
Plenário, 23.10.97. 7. Também o recurso merece acolhida quanto à
alegada ofensa ao art. 202 da Constituição, diante da orientação do
Plenário do STF, no RE n.º 193.456. 8. Recurso extraordinário
conhecido e provido.